Tribunal: TJES
Processo: 0010988-15.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010988-15.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010988-15.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE.
BIS IN IDEM
. IMPOSSIBILIDADE. A MAGISTRADA UTILIZOU-SE DE CONDENAÇÕES DIVERSAS PARA VALORAR OS ANTECEDENTES E FAZER INCIDIR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sustenta a defesa a ocorrência de bis in idem, uma vez que, supostamente, o Magistrado utilizou-se do mesmo fato para valorar como negativos os antecedentes do acusado, na primeira fase, bem como para fazer incidir a agravante da reincidência. Entretanto, a Magistrada de primeiro grau agiu corretamente, uma vez que, ao contrário do que sustenta a defesa, utilizou-se de condenações distintas em cada um dos momentos supracitados, uma vez que o acusado é multirreincidente.
2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010988-15.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Luciano Felipe Ferreira de Araújo
,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções do
artigo 157,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial

fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, somente, a
revisão da dosimetria
da pena.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve como base para a presente denúncia, no dia 15 de maio de 2019, por volta das 20h20min, na Rua Luciano das Neves, no Bairro Centro, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, uma bolsa contendo pertences pessoais da vítima Karina Dias da Silva, bem como, logo em seguida, na mesma data, por volta de 21h00min, próximo ao Supermercado Perim, Bairro Centro, Vila Velha/ES, o denunciado, subtraiu, para si, meliante grave ameaça, o aparelho celular, marca Motorola, modelo MOTO G2, cor preto, pertencente a vítima Marcelo Rodrigues da Silva. (Boletim Unificado 39376752, às fls. 14/17; Auto de Apreensão, às fls. 09 e Auto de Restituição, às fls. 10)

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos, que na data dos fatos, por volta de 20h20min, na Rua Luciano das Neves, no Bairro Centro, Vila Velha/ES, o denunciado LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO, imbuído pelo propósito de subtrair coisa alheia móvel, na condução de uma bicicleta de cor preto, abordou a vítima Karina Dias da Silva no momento em que a mesma caminhava com destino ao Terminal de Vila Velha.

Consta nos autos que o denunciado parou em frente a Karina e levantou a camisa para que a vítima visualizasse o que parecia ser um revólver que portava na cintura, tendo em seguida anunciado a ação criminosa ao dizer: "Passa as suas coisas!", ocasião em que o denunciado subtraiu a bolsa com diversos pertences pessoais da vítima.

Verifica-se nos autos que logo em seguida o denunciado empreendeu fuga na bicicleta com a bolsa contendo os pertences pessoais da vítima. (Termo de declaração, fis. 06)

Aflora dos autos, que na data dos fatos, por volta de 21h00min, próximo ao Supermercado Perim, Bairro Centro, Vila Velha/ES, o denunciado LUCIANO FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO, imbuído pelo mesmo propósito de subtrair coisa alheia móvel, ainda na condução de sua bicicleta, utilizando-se do mesmo modus operandi da ação criminosa anterior, o denunciado aproximou-se da vítima Marcelo Rodrigues da Silva, ocasião em que sacou a arma de fogo, simulacro de revólver, que portava na cintura e a apontou em direção a vítima, dizendo: "passa o celular!".

Verifica-se nos autos, que em seguida o denunciado subtraiu o aparelho celular, marca Motorola, modelo MOTO G2, cor preto da vítima e empreendeu fuga a bordo da bicicleta de cor preta.

Ocorre que após ter seu aparelho de telefonia celular subtraído pelo denunciado a vítima foi à residência de sua vizinha e ligou para o seu próprio número, sendo que um policial militar atendeu a ligação informando que o referido aparelho de telefonia havia sido angariado na posse do denunciado, juntamente com a bolsa contendo pertences pessoais da vítima Karina. Ademais, foi apreendido com o denunciado o simulacro de arma de fogo utilizado nas subtrações dos pertences das vítimas. (Termo de declaração, fis. 03 e 04)

Em sede policial ambas as vítimas reconheceram sem sombra de dúvida o denunciado LUCIANO FELIPE como sendo o autor dos crimes. (Termo de declaração, fis. 05 e 06)

Cumpre relatar que o denunciado é afeto a práticas criminosas, conforme consta em certidão de fls. 50. [...]

Assim, quanto ao pedido referente à revisão da dosimetria da pena, sem razão a defesa.

Sustenta a defesa a ocorrência de

bis in idem
, uma vez que, supostamente, o Magistrado utilizou-se do mesmo fato para valorar como negativos os
antecedentes

do acusado, na primeira fase, bem como para fazer incidir a
agravante da reincidência.

Entretanto, verifico que a Magistrada de primeiro grau agiu corretamente, uma vez que, ao contrário do que sustenta a defesa,
utilizou-se de condenações distintas em cada um dos momentos supracitados.

A julgadora de piso indicou que o apelante é
multirreincidente
, conforme Relatório do Sistema Integrado de Execução Penal (SIEP) acostado aos autos (folhas 88/98), possuindo sentenças condenatórias transitadas em julgado referentes aos autos de n. 0010207-36.2013.8.08.0024, 0016706-42.2009.8.08.0035 e 0017747-44.2009.8.08.0035.

Deste modo, prossigo à análise completa da dosimetria da pena do acusado:

Quanto ao primeiro crime de roubo:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes e motivos do crime,
de modo que foi a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto a este ponto, verifico que o patamar em que foi fixada a pena-base é extremamente vantajoso ao acusado, uma vez que, se houvesse sido aplicada a jurisprudência do STJ, que recomenda a exasperação da reprimenda em 1/6 para cada circunstância tida como desfavorável, a pena-base teria sido fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Ademais, incidiu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual estas foram compensadas.

Por fim, ante a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena, restou a reprimenda
definitiva
fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao segundo crime de roubo:

Verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado sua
culpabilidade, antecedentes e motivos do crime,
de modo que foi a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ademais, incidiu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual estas foram compensadas.

Ante a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena, restou a reprimenda
definitiva
fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, considerando-se a continuidade delitiva, foi aplicada, de maneira correta, a gração de aumento de 1/6, de modo que a pena foi
definitivamente
fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
, uma vez que o acusado é reincidente, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.